Tribunal: TJES
Processo: 0007774-45.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007774-45.2017.8.08.0048
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – ARRENDAMENTO MERCANTIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA – INCOMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
I
nexistindo,
na espécie,

omissão a ser suprida
,
rejeita-se a pretensão aclaratória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO PAN S.A. contra o v. acórdão de id 7777044, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, rejeitou a vertente ação de embargos do devedor à execução fiscal tombada sob o n.º 0008982-06.2013.8.08.0048, aforada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Embargado.

Em seu arrazoado recursal (id 8012523), o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão no que se refere à existência de provas de que
(i)
não pratica a atividade de arrendamento mercantil, fato gerador da incidência do imposto municipal que constitui o objeto da execução principal; e de que
(ii)
o seu estabelecimento sede está situado no Município de São Paulo/SP, motivo pelo qual, acaso devido, o tributo não deveria ser recolhido no Município de Serra/ES.

Pugna, então, pelo acolhimento dos aclaratórios para que a omissão apontada seja suprida, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes a fim de que, com a modificação do julgado objurgado, seja dado integral provimento ao seu recurso de apelação.

O Embargado apresentou suas contrarrazões no id 8248761, com registro de tese a sustentar a rejeição dos presentes embargos de declaração.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO PAN S.A. contra o v. acórdão de id 7777044, em cujos termos esta Colenda Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, rejeitou a vertente ação de embargos do devedor à execução fiscal tombada sob o n.º 0008982-06.2013.8.08.0048, aforada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Embargado.

Em seu arrazoado recursal (id 8012523), o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão no que se refere à existência de provas de que
(i)
não pratica a atividade de arrendamento mercantil, fato gerador da incidência do imposto municipal que constitui o objeto da execução principal; e de que
(ii)
o seu estabelecimento sede está situado no Município de São Paulo/SP, motivo pelo qual, acaso devido, o tributo não deveria ser recolhido no Município de Serra/ES.

Pugna, então, pelo acolhimento dos aclaratórios para que a omissão apontada seja suprida, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes a fim de que, com a modificação do julgado objurgado, seja dado integral provimento ao seu recurso de apelação.

O Embargado apresentou suas contrarrazões no id 8248761, com registro de tese a sustentar a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

No que concerne especificamente ao vício da omissão, sabe-se que esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Na hipótese em apreço, a questão de fundo deduzida nas razões deste recurso foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que assim se pronunciou acerca da insuficiência das provas produzidas neste feito:

“[...] embora a apelante
BANCO PAN S/A
alegue não ter praticado o fato gerador de incidência do ISS, imputando a conduta à empresa PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., a recorrente não apresentou provas de tal alegação, ao passo que, nos moldes do art. 204 do CTN,
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
, e, conforme o art. 373, inciso I, do CPC,
o ônus da prova incumbe ao autor
,
quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

Verifico que na Petição Inicial dos presentes Embargos à Execução a empresa embargante, ora apelante, deixou de juntar os contratos de
leasing
que ensejaram a cobrança do imposto em questão, mesmo tendo sido notificada administrativamente pelo Município para apresentar todos os contratos relativos às notas fiscais objeto da exação, conforme fl. 97 dos autos.

Finalmente, em grau recursal, a apelante trouxe aos autos cópias de contratos de correspondentes, voltado a contratar parceiros que, resumidamente, intermediam propostas de operações de crédito e de arrendamento mercantil, a nesses acordo constam como contratantes não apenas a empresa PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A, mas também a própria recorrente,
BANCO PAN S/A
(fls. 474/534), razão pela qual não procede o argumento da ilegitimidade passiva na execução.

Igualmente improcedente o argumento da suposta inocorrência ou ausência de prova dos fatores geradores que ensejaram a cobrança, tendo em vista os documentos juntados nos autos da Execução Fiscal n. 0008982-06.2013.8.08.0048. Nesse sentido, verifico às fls. 93/94 da Execução Fiscal cópia do Auto de infração n° 213.430/2011, que refere a prestação de serviços de operações de arrendamento mercantil (‘leasing’) realizados no Município da Serra/ES, através da concessionária e revendedora de veículos ‘Atlântica Veículos LTDA’ (onde os bens foram entregues aos arrendatários) entre julho e setembro de 2009 e outubro de 2010, sem que tenha sido pago o tributo devido.

No Termo de Fiscalização n. 213.430/2011, à fl. 95, o Fisco observa que o banco apelante não apresentou os contratos de
leasing
requeridos por meio da notificação administrativa n. 225190/2011, razão pela qual a base de cálculo do ISS foi fixada por arbitramento, com base nos valores constantes das notas fiscais de saída, refere à quantia total do arrendamento mercantil, incluindo o custo do veículo e as parcelas a serem pagas pelo arrendamento.

Desse modo, o próprio banco apelante se omitiu ao não trazer aos autos elementos para comprovar a inexistência dos fatos gerados alegados, confirmando a presunção (relativa) de validade do lançamento tributário havido.” [id 7777044]

Tal entendimento, por sinal, já foi reiterado em julgado mais recente desta Colenda Câmara, que, na oportunidade, consignou que,
“ainda que parte tenha trazido aos autos seu contrato social, prevendo que a sede da empresa encontra-se no Município de São Paulo, e os contratos de prestação de serviços, que afirmam que o contratante se reserva no direito de aprovar ou rejeitar as propostas apresentadas pela contratada, não há quaisquer outras provas de que tão somente a sede da instituição é competente para a aprovação dos contratos de arrendamento mercantil, ou se tal aprovação poderia ocorrer em local diverso”
, não havendo de se cogitar, em casos que tais,
“de produção de prova diabólica, porquanto o recorrente poderia, sim, se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a exemplo da prova testemunhal, assim como pericial, não havendo se falar em impossibilidade para tal”
(TJES, Apelação Cível n.º 0022304-83.2019.8.08.0048, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02.08.2024).

Impõe-se, pois, convir que o Embargante busca, sob o pretexto de suprir omissão no acórdão recorrido, reingressar no mérito da demanda a fim de rediscutir a higidez do título que serve de substrato à execução principal.

Não obstante, a valoração da matéria em sentido contrário aos seus interesses não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Posto isso, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.